Tribunal: TJSP
Processo: 1018583-68.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito. Apelo da parte autora. Dívida prescrita. Anotação, pela parte apelada do nome do apelante, em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, cosiderado que a Serasa

Ementa:
SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito. Apelo da parte autora. Dívida prescrita. Anotação, pela parte apelada do nome do apelante, em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, cosiderado que a Serasa veicula informações contraditórias e admite a alteração do score em razão de dívidas atrasadas. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. DANO MORAL. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor atualizado da condenação. Recurso provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da condenação.